Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de resolução contratual cumulada com pedido de restituição de valores que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse determinado o arrolamento sumário de todos os bens da empresa e que os agravados fossem impedidos de liquidar a empresa e vender qualquer bem móvel e imóvel da mesma, sem sua anuência expressa, bem como, fossem impedidos de vender e alienar bens móveis e imóveis próprios, em especial veículos automotores, expedindo-se ofício via sistema RENAJUD para que fosse bloqueada a transferência deles e/ou procedido o arresto de bens móveis e imóveis, tanto quanto necessários para satisfazer o valor total do contrato com o fim de garantir futura execução, através do uso do sistema Sisbajud.
2. De acordo com os autos pode-se notar que a autora firmou compromisso de compra e venda de quotas (40%) da empresa Noroeste Casa de Carnes Ltda, com os réus, em 23/03/21, no importe de R$ 120.000,00. 2.1. De fato, após o pacto firmado, a requerente pagou os valores a que se comprometeu. 2.1. Ocorre que, ainda que tenha cumprido com sua obrigação, não há no feito qualquer documento que demonstre que a requerente não tinha ciência quanto à situação econômica da empresa ou que os requeridos estariam agindo de má-fé. 2.2. Observando-se as conversas de Whatsapp empreendidas pelas partes fica claro que todos concordaram com a venda das quotas. 2.3. Como bem ressaltado pela decisão do Juízo a quo ainda não está esclarecido acerca da ciência ou não da autora no que toca à situação econômica da empresa. Isso porque, na contranotificação recebida pela requerente consta informação de que ela tinha conhecimento da situação financeira da empresa, tendo recebido dados contábeis no prazo estipulado pelas partes. 2.4. Cabe ressaltar que no mesmo documento também consta a informação de que o contrato social da empresa só não foi regularizado por uma suposta culpa da demandante que teria deixado de assinar o contrato de alteração do quadro societário. 2.5. Além disso, não foi possível verificar qualquer resistência dos agravados em respeitar o direito da parte autora. Apenas demonstraram interesse na dissolução da empresa, conforme previsto no art. 1.029 do CC. 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento improvido.